Tribunal: STF
Processo: HC 210612
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.12.2021 por Jairo Cardoso Soares, advogado, em benefício de Marcos Augusto Lenz, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2021, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 699.552/RS. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 17.2.2020, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira, Luciana da Silva (fls. 66-69, e-doc. 7).



    Em 3.3.2020, o paciente foi denunciado pela apontada prática dos crimes previstos no inc. VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. I do § 2º-A e o inc. IV do § 7º do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Tem-se na denúncia:



    “No dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 22h30, na atual residência da vítima localizada na Rua João Batista dos Santos, nº 391, Bela Vista, em Tucunduva (RS), o denunciado Marcos augusto Lenz, desferindo disparos de armas de fogo, deu início ao ato de matar sua companheira Luciana da Silva, sua filha Isabela da Silva Lenz (três anos) e seus sogros Pedro Fernandes da Silva e Romilda da Silva.



    Na ocasião, o denunciado Marcos Augusto Lenz, que havia sido proibido de se aproximar da vítima e de seus familiares, em razão de medidas protetivas de urgência deferidas em 03 de janeiro de 2020, pelo Juízo de Horizontina (fls. 32-33), aproveitando-se do horário e de posse de uma arma de fogo – provavelmente um revólver calibre 22 -, foi até a residência de Pedro Fernandes da Silva, pai de Luciana, e enquanto forçava as portas para entrar, efetuou disparos – pelo menos 08 (oito) – contra as pessoas que estavam dentro da casa, atingindo as três portas de acesso e paredes da casa, cujos projeteis transpassaram as portas e as paredes e atingiram a cortina da porta do quarto, o colchão e o lençol da cama onde Luciana dormia com a filha Isabela, de 03 (três) ano, além de terem acertado diversos utensílios domésticos que estavam dentro da casa, consoante demonstra levantamento fotográfico de fls. 09-19.



    O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente pois, enquanto o denunciado Marcos tentava entrar na casa, forçando as portas para arrombá-las ao mesmo tempo em que desferia os disparos de arma de fogo contra as pessoas que estavam no interior da casa. Pedro Fernandes, percebendo que a porta que estava sendo golpeada pelo denunciado já estava entonada e, a qualquer momento, iria se abrir, decidiu defender-se e também proteger seus familiares, fazendo uso moderado de seu revólver para efetuar um único disparo contra a porta que o denunciado estava golpeando, o que fez com que Marcos cessasse dua ação e fugisse do local. Após a saída do denunciado, a família acionou a Brigada Militar mas, apesar das diligências, não foi possível prender Marcos em flagrante.



    Os policiais que atenderam o caso encontraram quatro munições deflagradas, de calibre 22; 01 (uma) munição não deflagrada de calibre .22 e 03 (três) munições intactas de calibre .22, conforme auto de apreensão de fl. 06.



    O crime de homicídio contra Luciana da Silva é qualificado por ter sido cometido na forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, consoante previsão do § 2º, inciso VI combinado com o §2º-A, inciso I, ambos do art. 121 do Código Penal. (…)



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e de local do fato anteriormente descrito, o denunciado Marcos Augusto Lenz descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06.



    Na ocasião, vigorava desde o dia 03 de janeiro de 2020, as medidas protetivas deferidas pelo Juízo de Horizontina em favor da vítima e de seus familiares, proibindo o denunciado Marcos de se aproximar da ofendida, bem como de manter contato com ela e com seus familiares, por qualquer meio devendo ser manter distância mínima de 100 (cem) metros. Todavia, o denunciado Marcos descumpria essa restrição na medida em que foi até a casa onde se encontrava Luciana e seus familiares e tentou arrombar as portas da residência para entrar na casa, ao mesmo tempo em que desferiu diversos disparos de arma de fogo para dentro do imóvel, tentando acertar as vítimas.



    Assim agindo, o denunciado Marcos Augusto Lenz incorreu nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV combinado com o § 2º-A, inciso I com o § 7º, inciso IV e com o artigo 14, inc. II, todos do Código Penal e tudo na forma da Lei n. 11.340/06 e (…) do art. 24-A da Lei n. 11.340/06” (e-doc. 5 – grifos nossos).



    Em 11.11.2020, o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia. A juíza processante negou a possibilidade de recorrer em liberdade, por considerar presentes os requisitos da prisão preventiva (e-doc. 10).



    3. Sustentando ilegalidade da custódia cautelar e excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0022173-76.2021.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 24.6.2021, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. A legalidade da prisão do paciente já foi apreciada anteriormente, quando do julgamento de outros Habeas Corpus impetrados (nº 70084427301; 70084360684 e 70084171529). Excesso de prazo não verificado. O paciente foi pronunciado, de modo que fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, nos termos da súmula nº 21 do STJ. Outrossim, resta pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto pela defesa e autuado sob o nº 70085057511. Trancamento da ação penal. Necessidade de readequação ou afastamento da qualificadora será analisada no momento oportuno, qual seja, quando do julgamento do recurso em sentido estrito pendente. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 11) 



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 699.552/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.12.2021, o Ministro Ribeiro Dantas proferiu decisão de não conhecimento da impetração, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Inicialmente, convém registrar, ainda, que consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017; RHC 85.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 19/10/2017, DJe 27/10/2017; HC 411.362/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 5/10/2017, DJe 17/10/2017). 



    No que tange às alegações de inidoneidade da manutenção da segregação preventiva quando da sentença de pronúncia; ausência de revisão da custódia do acusado conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP; pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, fato novo consistente na relação de união estável e risco de contaminação pelo novo coronavírus no ergástulo, verifica-se que nenhuma das questões foi analisada pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Ilustrativamente, esse é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte de Justiça: (…)



    No pertinente ao pedido de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia o acórdão combatido assim se manifestou, indeferindo a pretensão: 



    ‘[...] No mais, quanto ao trancamento da ação penal, reporto-me à decisão proferida em sede liminar, em que registrei: No que tange ao pedido de trancamento de ação penal, entendo por incabível, uma vez que, além de já pronunciado o réu, a própria denúncia menciona que 'O crime de homicídio contra Luciana da Silva é qualificado por ter sido cometido na forma de violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, consoante previsão do § 2º, inciso VI, combinado com o § 2º-A, inciso I, ambos do art. 121 do Código Penal'. Assim, considerando o teor da denúncia, eventual necessidade de readequação ou afastamento de qualificadora, será realizada no momento processual oportuno, qual seja, quando do julgamento do recurso em sentido estrito já interposto'"(eSTJ, fls. 44-53, grifou-se). 



    Ora, com a superveniência da pronúncia, a análise de trancamento da ação penal em razão da alegada inépcia da denúncia fica prejudicado, "porquanto perde sentido a análise de sua higidez formal se já confirmada após toda a instrução perante o juiz togado. Entender de modo contrário importa em infringir, em última ratio, o acervo fático erigido sob o crivo do contraditório, o que não é possível na via eleita. Como cediço, a pronúncia, embora não decida o mérito da persecução, contém juízo de confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia". (RHC 63.772/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 25/10/2016)" (RHC 102.607/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). 



    Ademais, nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal e do inquérito, por meio do habeas corpus, é medida excepcional, sobretudo no caso de crime contra a vida, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (…)



    É cediço que a falta de justa causa "pode se apresentar pela inexistência de lastro probatório mínimo (justa causa formal) ou pela patente ilegalidade da persecução penal (justa causa material), autorizando o trancamento do procedimento investigatório ou do próprio processo penal, ou ainda, o relaxamento da prisão" (Lima, Renato Brasileiro, Manual de processo penal: volume único, 8. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020). 



    Ressalte-se que a alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado (Nesse sentido: RHC 56.111/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 58.872/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 1/10/2015; RHC 28.236/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 1/10/2015). 



    Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao paciente, que teria tentado matar a ex-companheira, a filha do casal, de 3 anos de idade, e os sogros, permitindo-lhe, assim, rechaçar os fundamentos acusatórios.



    Ademais, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. 



    Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2016, DJe 16/5/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/3/2016, DJe 9/3/2016. Quanto à alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva após a prolação da sentença de pronúncia, sua análise será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 



    O Tribunal de origem assim se manifestou acerca do tema: (…)



    Vale consignar, no ponto, que, no pertinente à alegação de excessiva delonga na homologação do pedido de desistência do recurso em sentido estrito interposto em face da decisão de pronúncia, em consulta realizada perante o sítio eletrônico do TJRS, nos autos do RESE n. 70085057511, nota-se que, em 3/11/2021, foi homologado pedido, já tendo a decisão, inclusive, transitado em julgado. O pleito em tela está prejudicado, portanto. (…)



    Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade e intercorrências processuais, tendo em vista que houve a necessidade de apreciação de vários pedidos de concessão de liberdade provisória e prisão domiciliar, pelo Juízo de primeiro grau, além da interposição de recurso em sentido estrito perante o TJRS, nos autos do qual foi posteriormente solicitada a desistência. Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. 



    Ademais, a defesa informa, às fls. 386-395 (e-STJ), que a sessão plenária para julgamento do réu pelo Tribunal do Júri já foi designada pelo Juízo processante, para 4//3/2022, tendo ainda o Juízo monocrático apreciado novo pedido de revogação da prisão preventiva em 14/12/2021. 



    Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 19/2/2020, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. (...)



    Não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. (…)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 20).



    5. Neste habeas corpus, o impetrante alega flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Assinala ter sido ele preso pela apontada prática do crime de disparo de arma de fogo e não de tentativa de feminicídio, “já [tendo] cumpri[do] integralmente a pena mínima em regime fechado em prisão preventiva” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Pretende o trancamento da ação penal originária, asseverando que “a denúncia apresentada [seria] inepta na medida em que não guarda qualquer relação com os fatos descritos pela própria vítima na ocorrência policial, no calor dos fatos, nem com o decreto de prisão preventiva que foi por disparo de arma de fogo em via pública” (fl. 22, e-doc. 1).



    Sustenta que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamento na gravidade abstrata dos fatos imputados ao paciente, carecendo de fundamentação idônea.



    Anota que o paciente estaria preso há mais de um ano e dez meses, pelo que estaria configurado o excesso de prazo para a conclusão do processo.



    Defende a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, pois “o acusado está vivendo em união estável (…) desde dezembro de 2020” e, se deferido o benefício, ele passaria a residir e trabalhar com sua atual companheira.



    Argumenta que, “até para condenados definitivamente, por sentença transitada em julgado admite-se a prisão domiciliar ainda que em hipóteses não prevista n[o art. 117 da] Lei de Execução Penal”, pelo que seria aplicável ao paciente, na condição de preso provisório (fls. 18-20, e-doc. 1). Subsidiariamente, pugna pela “concessão de prisão domiciliar humanitária”.



    Afirma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para a garantia da ordem pública. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todas estas razões elencadas, o paciente espera que esse egrégio Tribunal: a) CONCEDA A MEDIDA LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA antes decretada, ante a manifesta ausência dos requisitos para sua manutenção, determinando a imediata SOLTURA do paciente, com ou sem imposição das medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, que se compromete a comparecer a todos atos e termos processuais; b) Alternativamente, REQUER A CONCESSÃO da prisão domiciliar humanitária ao paciente pelos motivos já elencados; c) Outrossim, seja RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, PELO BIS IN IDEM O QUE DIFICULTA O EXERCÍCIO DA DEFESA EIS QUE NÃO PODE A ACUSAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SERVIR COMO MAJORANTE E CRIME AUTÔNOMO; d) Seja oficiado à autoridade coatora dando-lhe ciência da presente impetração sendo desnecessário a coleta de informações face a juntada de cópia integral do processado; e) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder a ordem pleiteada a fim de ser restabelecida a costumeira justiça” (fls. 38-39, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 699.552/RS.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    8. Ademais, em 10.11.2021, foi impetrado, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 208.783, apresentando-se a mesma pretensão de revogação da prisão preventiva do paciente.



    Na mesma data, veio-me distribuído aquele habeas corpus, ao qual neguei seguimento em 22.11.2021, com os fundamentos seguintes: 



    “(...) Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter o juízo de primeiro grau decretado a prisão preventiva do paciente, com os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, o delito principal imputado ao suspeito e, em tese, disparos de arma de fogo, o qual prevê a pena máxima de 4 anos de reclusão. Todavia, a situação narrada envolve violação pelo acusado das medidas protetivas de urgência já deferidas em favor da vítima na comarca de Horizontina, consoante cópia da decisão das fls. 10/11, em que havia, entre outras medidas, a de não se aproximar da vítima, o que, então, restou descumprido. Resta preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso III, do CPP.



    Paralelamente, restou suficientemente demonstrada a existência do fato em questão, o que se constata por meio do relato da vítima (fl. 08), que refere ter sido ameaçada e agredida pelo acusado em outras oportunidades. Também, os vizinhos da vítima e dos pais dessa reconheceram o acusado logo após os disparos, haja vista que fugiu ligeiramente do local.



    De mais a mais, a situação se mostra grave a ponto de que a vítima, depois do ocorrido, restou encaminhada ao lar de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município de Santa Rosa. Ainda, segundo a narrativa constante na petição da Defensoria Pública Estadual (fls. 14-15), os vários disparos efetuados pelo acusado foram direcionados para o quarto onde a vítima dormia com a filha menor, de 3 anos de idade, atingindo o colchão da cama onde estavam, havendo marcas dos tiros em vários pontos internos e externos da residência.



    A medida de prisão, além da gravidade do fato narrado, torna-se imperativa em razão de que o município Dr. Maurício Cardoso, local onde o autor do fato tem endereço residencial, é muito próximo do Rio Uruguai, que faz divisa entre os países do Brasil e Argentina, ou seja, um facilitador de acesso rápido para outro país. 



    (…) Como se não bastasse, não há dúvida de que, em permanecendo solto, além do perigo de vir a praticar novos delitos dessa natureza, o autor do fato poderá prejudicar a colheita de outras provas em caso de intimidação da vítima e de seus familiares. (…)



    De qualquer sorte, os elementos de prova até então coligidos sinalizam a existência de ‘animus necandi’ na conduta do acusado, haja vista que desferiu vários tiros contra a vítima, não a levando a óbito ou lesões mais graves por circunstâncias alheias à sua vontade.



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de Marcos Augusto Lenz, com base na proteção da vítima e familiares, além da garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal, tudo nos termos dos arts. 282, I e II, e §6 º, 312, caput e 313, III, todos do Código de Processo Penal” (e-doc. 13 – grifos nossos).



    Ao examinar o habeas corpus impetrado contra essa decisão, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou “trata[r-se] de crime graves, consistente em crime doloso contra a vida, hediondo e punível com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, apresentando forma de execução brutal eis que perpetrado contra vítima e seus familiares que se encontravam dentro da residência, o que evidencia a periculosidade do paciente e a necessidade, por ora, da segregação cautelar” (e-doc. 6).



    9. A medida adotada pelo juízo de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal gaúcho, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o descumprimento de medidas protetivas ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, nos termos do inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.742-AgR, de minha relatoria, DJe. 10.12.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, cabível é a custódia provisória” (RHC n. 140.657, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe. 11.1.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. JURISRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “foi decretada a prisão preventiva do Paciente, diante do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta nos autos nº 1500294-84.2019.8.26.0592, comunicada pela vítima”. 3. A alegação de necessidade de revogação da custódia cautelar, em razão da “Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que, recomenda a adoção de medidas preventivas à proliferação da infecção pelo novo coronavírus – COVID – 19”, não foi analisada pelas instâncias de origem. Essa circunstância impede o imediato exame da questão pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 183.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    Além do descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo paciente, é de se realçar a gravidade dos fatos a ele imputados (quatro homicídios tentados), os quais, por si sós, seriam suficientes para a decretação da prisão cautelar, como salientado pelo juízo processante.



    Noticia-se em todos os cantos do País número absurdamente elevado de violências praticadas contra mulheres, especialmente como – tal como se dá na espécie – formas de agressão contra companheiras ou ex-companheiras e envolvendo filhos do casal. A não obstrução à continuidade das agressões leva, não raro, a práticas mais violentas até o pior final contra as vítimas que, conquanto tenham requerido e obtido medidas protetivas judiciais, não veem o cumprimento das decisões pelo reiterado comportamento desobediente, violento e criminoso dos agressores.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, quando presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. O requerimento de substituição da prisão preventiva por domiciliar não se fez acompanhar de fundamentação de alguma das previsões do art. 318 do Código de Processo Penal, não podem, por isso, ser acolhido.



    12. Também não assiste razão jurídica ao impetrante quanto ao pretendido trancamento da ação penal.



    Extrai-se da denúncia apresentada em desfavor do pacie